Tribunal: STF
Processo: ARE 1350504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. condenatória - Municipalidade de São Vicente - Servidora pública municipal que exerce o cargo de enfermeira e, anteriormente, exerceu o cargo de técnica em enfermagem - Pretensão de aposentadoria especial com vencimentos integrais, bem como pagamento dos valores pretéritos, desde a data do requerimento administrativo Sentença de improcedência.



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Configurado - Apelante que requereu a produção de prova pericial em sua inicial e, embora não tenha reiterado o seu pedido, a realização da referida prova, in casu, era imprescindível para o convencimento do magistrado no julgamento da ação - Prova que poderia ter sido, inclusive, determinada ex officio - Inteligência do art. 370, caput, do nCPC - Recurso provido para o fim de se anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com todo respeito, há que se reconhecer a nulidade do julgado, por patente cerceamento de defesa.



    Ao que se apura dos autos, pretende a apelante o reconhecimento de seu direito à concessão de aposentadoria especial, com vencimentos integrais, ante o exercício contínuo nos cargos de “técnica em enfermagem” e de “enfermeira”.



    Assim, tratando-se de demanda que versa sobre o reconhecimento de um estado de fato (condições insalubres a que se submete a apelante), não havia mesmo como se comprová-lo apenas por meio de provas documentais, sendo imprescindível a produção de prova pericial nos locais de trabalho, em laudo elaborado por especialista em segurança do trabalho, para o fim de se verificar a veracidade das alegações contidas na inicial.



    Notória, por tal razão, a necessidade de mensuração da situação fática contextualizada nos autos, não se cuidando de questão unicamente de direito, o que não autorizava (e nem autoriza neste momento) o julgamento antecipado da lide.



    Ressalte-se que, embora a apelante não tenha reiterado o seu pedido de produção de prova pericial, o qual foi feito, apenas, em sua inicial, in casu, vê-se que esta era imprescindível para o convencimento do magistrado e posterior adequado julgamento do feito, razão pela qual caberia ao próprio juízo, ex officio, determinar a sua produção, ex vi do disposto no artigo 370, caput, do nCPC.



    Assim não agindo e julgando antecipadamente a lide, configurou-se o cerceamento de defesa da apelante, uma vez que a realização da perícia, no caso, era fundamental para o convencimento do magistrado, sendo, portanto, de rigor a anulação da r. sentença, não havendo que se falar em ocorrência do venire contra factum proprio ou, ainda, em preclusão lógica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente